Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802547-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MARTINS CHAVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR. LEGITIMIDADE DA SUA MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o seu pedido de suspensão da penhora efetuada no processo de origem.

2.

Apesar de o agravante sustentar que a manutenção de penhora preexistente seria incompatível com a suspensão da Execução Fiscal, tal entendimento diverge da jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema.
.

3.

Assim, considerando que a penhora questionada pelo agravante foi efetivada antes da determinação de suspensão do feito executivo, não há qualquer irregularidade na sua manutenção.

4.

De igual modo não se vislumbra o prejuízo alegado, uma vez que a decisão que determinou a penhora não foi objeto de recurso por parte do agravante, que tampouco indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos à promoção da execução, o que enseja a manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, do CPC).

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Martins Chaves do Nascimento em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o seu pedido de suspensão dos atos de constrição patrimonial determinados pelo juízo
a quo
.

Nas razões do recurso, relata que nos autos do Agravo de Instrumento n° 0804149-15.2018.8.14.0000 foi determinada a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento do pedido de rescisão da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará que ensejou o feito executivo.

Alega que manutenção da penhora seria incompatível com a suspensão da execução e inviabilizaria diversos atos da sua vida civil e econômica.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID 4650149), indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4985319).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 5191930).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Martins Chaves do Nascimento, objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o seu pedido de suspensão da penhora efetuada no processo de origem (Ação de Execução Fiscal nº 0004514-17.2016.8.14.0051).

Após a análise dos autos, verifico que a dívida executada pelo fisco estadual decorre do Acórdão nº 54.572 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) que julgou irregulares as contas do agravante e lhe condenou à devolução ao Erário da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) repassada pelo Estado do Pará para a realização do projeto "Pré-Congresso e 18º Congresso da Paz 2012" (ID 2883969 - Pág. 48).

Anteriormente ao presente recurso, o agravante havia interposto o Agravo de Instrumento nº 0804149-15.2018.8.14.0000 em face da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, o qual foi provido, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, tendo sido determinada a imediata suspensão do feito executivo até o julgamento do pedido de rescisão da decisão do TCE-PA.

Apesar de o agravante sustentar que a manutenção de penhora seria incompatível com a suspensão da Execução Fiscal, tal entendimento diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL PREEXISTENTE À CONCESSÃO DO PARCELAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O STJ possui entendimento de que é legítima a manutenção da penhora preexistente
à concessão de parcelamento,
uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem efeito retroativo
.

2. O Tribunal local, soberano na análise das provas e dos fatos, consignou: "O mero parcelamento não tem o condão de ocasionar a desconstituição de penhora já efetuada, sob pena de restar consagrada verdadeira hipótese de fraude à execução, caso o devedor venha a promover o desaparecimento de seus bens".

3. É vedado ao STJ reexaminar as provas produzidas nos autos para chegar a conclusão diferente da do acórdão recorrido, quanto ao momento em que foi realizada a penhora do bem imóvel ofertado em garantia, porquanto incide o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1529367/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015) (grifo nosso)

Ainda que o precedente em comento se refira à suspensão da exigibilidade do crédito tributário por concessão de parcelamento, na forma do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, o entendimento esposado é igualmente aplicável ao presente caso, já que o parcelamento também implica na suspensão do curso da Execução Fiscal.

Assim, considerando que a penhora questionada pelo agravante foi efetivada antes da determinação de suspensão do feito executivo exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804149-15.2018.8.14.0000, não há qualquer irregularidade na sua manutenção.

De igual modo não se vislumbra o prejuízo alegado, uma vez que a decisão que determinou a penhora (ID 2883970 - Pág. 22) não foi objeto de recurso por parte do agravante, que tampouco indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos à promoção da execução, o que enseja a manutenção dos atos executivos já determinados, consoante o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Belém, 24/09/2021